Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CELULAR UTILIZADO PELO FILHO DA PARTE. SUSPENSÃO INDEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a empresa reative a linha telefônica, na modalidade inicialmente contratada, PRÉ-PAGO, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$1.000,00 (mil reais). Em seu recurso sustenta que a suspensão da linha telefônica foi indevida, sem qualquer notificação prévia, fazendo jus a indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 39166354). Contrarrazões apresentadas (id. 39166416).
3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
5. No caso, resta incontroverso nos autos que o telefone da autora foi bloqueado indevidamente em razão de serviço não contratado. Embora tal situação traga aborrecimento, não restou demonstrado um mal que tenha causado desequilíbrio emocional ou sofrimento psicológico a autora, mormente quando o telefone era utilizado por seu filho, conforme informado na petição inicial. Ademais, conforme bem pontuado pela juíza de primeiro grau, atualmente há uma grande facilidade e baixo custo para aquisição de um chip pré-pago, igual ao bloqueado pela companhia telefônica. O dano é de fácil correção.
6. Assim, os transtornos eventualmente suportados pela parte recorrente em virtude da má prestação dos serviços da parte recorrida, ainda que tenham se prolongado no decorrer do contrato entre as partes não são suficientes para atingir direitos da personalidade da parte autora, de forma que não deve ser acolhido o pedido de compensação por dano moral.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.